Tribunal: TJES
Processo: 0000966-62.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000966-62.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA CONCEICAO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO CAUTELAR
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

3.
Não há excesso na fixação da pena, notadamente quando na primeira fase, a sanção básica foi fixada no mínimo legal - inviabilizando a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade ante os termo do enunciado sumular n° 231 do STJ -, e, na terceira fase, a causa de aumento constante do art. 40, inciso IV da Lei n° 11.343/06 foi fixada na menor fração prevista em lei (1/6)

5.
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

6.
Honorário advocatícios fixados em razão da tutel
a dativa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000966-62.2022.8.08.0011

APELANTE: LEONARDO DA CONCEICAO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

Leonardo da Conceição Pereira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput

c.c art. 40, IV

da Lei n.º 11.343/2006
, condenando-o à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante pugna pela absolvição em face da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena fixada e o redimensionamento do regime prisional ao aberto.

De acordo com a
denúncia
, 26 de março de 2022, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado em poder de
13

pedras
crack

e uma arma de fogo calibre 32, com 6 munições,
todo depositado em uma pochete. Ao ser avistado pela polícia enquanto saia de uma residência, o recorrente aparentou nervosismo e tentou se livrar da bolsa, ocasião em que foi abordado e preso pelos policiais,
assumindo que realizava o transporte dos entorpecentes.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 8) e laudo pericial de arma de fogo de fls. 11/15, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Em juízo (
mídia à fl. 29
) o policial
Eder Francisco Alves
, participante da diligência que culminou com o flagrante, esclareceu que o réu foi avistado em meio a patrulhamento tático realizado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, ocasião em que dispensou a pochete onde estavam depositas a droga e uma arma de fogo. No ensejo, disse que o réu admitiu a finalidade comercial da droga, afirmando que vendia cada pedra a R$10,00 e que o porte da arma de fogo justificava-se na disputa pelo controle do tráfico na região.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Frise-se ainda que o réu,
interrogando nas duas esferas (fl. 04 e fl. 29)

confessou
o delito, afirmando que
a arma de fogo era de sua propriedade e que a droga se destinava ao comércio
. Senão, vejamos:

“Que afirma que
o revólver apreendido é de sua propriedade
, comprou recente, mas não informou o valor que comprou e nem com quem; que o motivo da compra foi porque estava recebendo ameaças dos meninos do zumbi (Gabriel Maganha, Leonardo, Paulo Gabriel) e quando era menor já esteve envolvido com eles, mas era de grupo rival; que afirma
que a droga apreendida é de sua propriedade e que iria vender
”

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

No tocante à
dosimetria da pena,
o apelo
não merece acolhimento
.

Na
primeira fase
, a
sanção básica
foi fixada no
mínimo legal
(
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
), inviabilizando a incidência das
atenuantes da confissão espontânea e menoridade
ante os termo do
enunciado sumular n° 231 do STJ
, ao passo que na
terceira fase
, a causa de aumento constante do
art. 40, inciso IV da Le
i
n
°
11.343/06
foi fixada na
menor fração prevista em lei (1/6)
.

Não há, portanto, tratamento jurídico que traduza benefício ao acusado, razão pela qual, mantenho a
pena definitiva
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, a teor do artigo 33 do CP.

No que toca a
custódia cautelar
, entendo que a mesma deve ser mantida.

Ao que se vê, a imensa gravidade do crime –
tráfico de drogas armado exercido
no seio
de
facção criminosa
- justifica o cárcere, notadamente quando
confirmada condenação por este Egrégio Tribunal
. Ora, "
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Frise-se, no entanto, a possibilidade de
adequação da execução penal ao regime prisional (semiaberto) estabelecido em desfavor do acusado
, o que deverá ser apreciado pelo juízo da execução à luz dos registros criminais atribuídos ao recorrente.

Ademais, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC
fixo

os

honorários
recursais ao dativo nomeado na origem na base de
R$
8
00,00
(
oitocentos
reais).

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

Condeno, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários em favor do defensor dativo, do que deverá ser intimado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.